Tribunal: STF
Processo: RE 1573946
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de São Paulo e São Paulo Previdência interpuseram recurso extraordinário (eDoc 11) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado assim ementado (eDoc 09):



    Apelação - Mandando de Segurança – Investigador de Polícia Civil – Aposentadoria Especial – Paridade e integralidade de vencimentos - Admissibilidade – Existência de direito líquido e certo - Recepção constitucional do art. 1º, inc. I, da Lei Complementar nº 51/1985 – Servidor que preenche as exigências legais – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público - Sentença de concessão da segurança mantida - Recurso improvido. 



    Em suas razões, os recorrentes alegam violação aos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema da repercussão geral.



    Sustentam que, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, não há direito à integralidade e à paridade, salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.



    Asseveram que a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.



    Em razão das teses fixadas nos Temas ns. 1.019 e 1.307 da repercussão geral, o julgado foi submetido a juízo de retratação (eDocs 21 e 25), que veio a ser negado pelos seguintes fundamentos (eDoc 27):



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO À LUZ DO TEMA Nº 21 DO IRDR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. Recurso tirado contra sentença que concedeu a segurança voltada ao reconhecimento do direito do impetrante à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade de reajustes. 



    2. Acórdão em harmonia à tese fixada no Tema nº 21 do IRDR deste Tribunal de Justiça, bem como ao entendimento do STF no julgamento dos Temas 1.019 e 1307/STF Expressa referência no julgado ao preenchimento dos requisitos alistados na LC nº 51/1985 e ao direito à obtenção da aposentadoria a breve tempo, com integralidade e paridade proventais. 



    3. Tese fixada pelo STF ao tempo do julgamento do RE nº 1.486.392/SP, sob o tema nº 1.307, segundo a qual: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”. 



    4. A adequada compreensão dos lindes de atuação do órgão prolator do acórdão recorrido, na quadra do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, constrói-se a partir da percepção de que a Lei 13.256/16, ao inovar no ritual de processamento dos recursos excepcionais, determinando nova redação a enunciados do Código de Processo Civil, acabou por introduzir peculiar efeito regressivo aos recursos excepcionais, devolvendo ao órgão a quo a possibilidade de reexame da solução jurídica emprestada ao caso à luz de precedente qualificado que poderá levar ao provimento do recurso excepcional, “evitando, assim, o envio desnecessário dos autos ao STF e ao STJ, em perda de tempo inadmissível em face da garantia constitucional da celeridade” (Nelson Nery Junior, Comentários, 2015, nota n. 3 ao art. 1.041, p. 2218). Assim, o juízo de retratação referido no inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil revela modelagem própria aos recursos excepcionais e não traduz permissivo para amplo reexame da causa, como se restaurado o pleno juízo de revisão próprio das instâncias ordinárias. Em outras palavras, o órgão julgador, ao tempo do juízo de conformidade a precedente qualificado, não atua como instância ordinária, com cognição ampla e própria aos juízos de revisão, mas cumpre tarefa peculiar às cortes de sobreposição, com devolução vertical restrita, não podendo ir além do âmbito de cognição modelado pelo figurino dos recursos excepcionais. É dizer, o reexame que se instaura a partir da devolução dos autos na forma do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil é tarefa cifrada ao mero cotejo das conclusões jurídicas extraídas no acórdão recorrido a partir do quadro fático nele fixado com a linha de interpretação do ordenamento constitucional ou infraconstitucional pontificada no precedente vinculante que orientou a devolução dos autos ao colegiado. 



    5. Acórdão recorrido que examina o direito à integralidade e paridade proventais à luz da Lei Complementar Estadual 1.062/2008, para além do regramento constitucional aplicável à espécie, acomodando-se, dessarte, ao precedente qualificado e à novel tese fixada no julgamento do Tema nº21 do IRDR deste Tribunal de Justiça. Desnecessidade de readequação. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.(Grifei)



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 1.019), fixou a seguinte tese:



    O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. - grifos nossos



    (RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 25.10.2023)



    Por outro lado, no RE 1.486.392, relator ministro Presidente (Tema n. 1.307/RG), foram fixadas as seguintes teses:



    1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 



    2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor. - grifos nossos



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, especificamente quanto ao preenchimento dos requisitos para concessão do direito à paridade passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação local, incidindo, na espécie, o enunciado n. 280 da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.



    Em face do exposto, não conheço  do recurso extraordinário.



    Por se tratar de recurso interposto em ação de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente